Tribunal: STF
Processo: ARE 1574197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORATIVAS NO ÂMBITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. IMPOSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS INDENIZÁVEIS.



    1. A reforma ex officio do militar, conforme previsão do art. 109 da Lei n. 6.880/80, deve ser aplicada quando houver incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do tempo de serviço, nas hipóteses do art. 108, incisos I, II, III, IV e V, da referida legislação, excetuando-se sua aplicabilidade na hipótese em que o acidente ou doença, moléstia ou enfermidade não tiverem relação de causa e efeito com o serviço, prevista no inciso VI daquele último dispositivo legal.



    2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o militar temporário, acometido de debilidade física ou mental não definitiva, não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de origem para tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, como adido, sendo-lhe assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento até sua recuperação", desde que devidamente comprovada tal incapacidade por ocasião do licenciamento (AgRg noAREsp 399.089/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 28/11/2014).



    3. A Lei n. 6.880/80 disciplina o licenciamento ex officio dos militares do serviço ativo em seu art. 121, II e § 3º, admitindo-o, dentre outras hipóteses, quando houver a conclusão de tempo de serviço ou estágio, e com base nos critérios de conveniência e oportunidade da Força Armada a qual vinculado o militar.



    4. Na hipótese, o laudo pericial (fls. 160/177) revelou que o apelante apresenta "déficit visual global". Ainda de acordo com o referido laudo, o diagnóstico do quadro clínico do autor permite concluir que não se trata de caso de invalidez, eis que pode exercer, eis que pode exercer, tanto no âmbito civil quanto no militar, atividades laborativas para garantir o próprio sustento. Neste sentido, destaca o perito que o autor "(...) é portador de estado de debilidade visual com repercussões laborais definitivas, incompatíveis com incapacitação definitiva para o serviço militar ou para o mercado de trabalho (...)." (fls. 170/171). Nesse sentido, laudo médico particular juntado pelo próprio demandante concluiu pela existência de "visão normal com óculos" (fls. 179), informação corroborada diante da análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais/INSS, anexo à contracapa dos autos, em que consta que o autor exerceu atividade laborativa pordiversos períodos após o desligamento da caserna, estando, inclusive, empregado na empresa "SMoreira Auto Centro", demonstrando, assim, a sua plena capacidade de exercer atividade remunerada. Ademais, no que se refere ao segundo acidente sofrido pelo requerente, consigna o expert que "O acidente da coluna não evidenciou, nem clínica e nem documentalmente qualquer tipo de dano físico ou sequela definitiva do autor". Desse modo, mostra-se inviável a anulação do ato de desligamento do requerente ou a sua manutenção na situação de adido, ante a ausência de comprovação da incapacidade laborativa no âmbito civil, não restando demonstrado nos autos qualquer elemento fático-jurídico apto a inquinar a validade do laudo médico judicial.



    5. Não havendo incapacidade definitiva para o exercício de atividade remunerada que permita sua subsistência, nem nexo causal entre o aparecimento da doença e o exercício das atividades militares, estando o autor apto para o trabalho e para a vida civil por ocasião de sua exclusão da caserna, não há que se falar em ilegalidade deste ato, considerando que o militar temporário não tem direito adquirido à permanência no serviço ativo das forças armadas ao qual está vinculado, podendo ser a qualquer tempo licenciado ex officio, independentemente de motivação ou de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.



    6."A Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao administrado. O direito se restaura pelo reconhecimento judicial do direito, em substituição à atividade administrativa, e não mediante indenização por danos morais" (AC 0023878-85.2011.4.01.3400 /DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 13/04/2016).



    7. Com base nas provas dos autos, não houve nenhuma ilegalidade no ato de desligamento do autor do serviço militar temporário, uma vez que, ao tempo deste ato, ele estava apto para a vida laborativa no âmbito civil, o que afasta, por decorrência lógica, os danos materiais pretendidos, mormente, tendo em conta que o requerente recebeu todo o tratamento médico adequado enquanto na ativa, até a recuperação do seu quadro clínico.



    8. Em razão da inversão na distribuição do ônus da sucumbência, fica a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocaticios, estes fixados, mediante apreciação equitativa, em R$ 1.000, reais (mil reais), ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade a que faz jus o beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.



    9. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente